Tribunal: STF
Processo: Rcl 74300
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo dos Santos Tavares em face de decisão do juízo da 5ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá/AP, nos autos do Processo nº 0011032-72.2022.8.03.0001, por alegada ofensa à ADPF 1012, assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1012, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 16-12-2022).



    O reclamante é advogado nos autos da ação monitória de origem e credor dos valores decorrentes de honorários de sucumbência. Fundamenta nesse aspecto a respectiva legitimidade para o manejo desta reclamação.



    Argumenta que “a ADPF 1012 reconhece claramente a possibilidade de penhora de valores que tenham relação com despesas decorrentes do objeto do contrato de gestão. [...] Ou seja, a interpretação é que se os valores sobre os quais se pede a penhora, arresto, bloqueio tiverem relação com a execução do contrato de gestão celebrado, não há se falar em inconstitucionalidade da penhora. 13. Logo, está evidente que a decisão reclamada desrespeitou a autoridade da decisão Proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1012. [...] Assim, estando evidente que os serviços prestados pela Logística ambiental ao IBGH estavam vinculados ao contrato de gestão celebrado entre o IBGH e o Estado do Amapá, a penhora tem que ser autorizada, para que a empresa receba pelos serviços prestados e o reclamante possa receber os honorários advocatícios” (eDoc 1, pp. 4-5).



    Pede, em caráter liminar, a sustação dos efeitos do ato reclamado e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para que outra decisão seja proferida com observância da ADPF 1012.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se que o mesmo processo de cumprimento de sentença foi objeto de reclamação proposta pela empresa Logística Ambiental, por intermédio do mesmo procurador que subscreve a presente demanda. O processo foi ajuizado com fundamento nas ADPFs 484 e 664 e teve seguimento negado, consoante ementa que segue transcrita:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ADPFs 484 E 664. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DO IBGH. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS PRECEDENTES NA HIPÓTESE DE CONTRATOS DE GESTÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Insurgência contra ato reclamado proferido nos autos de cumprimento de sentença que aplicou o entendimento desta Corte nas ADPFs 484 e 664, em virtude de serviços de saúde prestados nas Unidades do IBGH, no sentido da impenhorabilidade dos valores devidos, levando-se em consideração o fato de ser entidade sem fins lucrativos, destinada a gerenciar unidades de saúde e que recebe exclusivamente recursos de aplicação compulsória. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Mérito: saber se o ato reclamado ofendeu o decidido nas ADPFs 484 e 664, na hipótese de contratos de gestão celebrado entre o IBGH, pessoa jurídica de direito privado, e o Estado do Amapá, sob o argumento de que se trata de prestação de serviços. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 64871 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-8-2024).



    De plano, é possível verificar que o reclamante não é parte no processo de origem, mas advogado de uma das partes que pretende infringir a matéria julgada na Reclamação 64.871 para ter direito à percepção de honorários sucumbenciais na origem.



    Pois bem. Do interesse econômico na percepção de honorários de sucumbência não emana o interesse processual que confere legitimidade ativa ad causam para a propositura da reclamação. O feito deve, por conseguinte, ser extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, na forma do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente